Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INTERRUPÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO TEMA 699 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por The Plant Comércio de Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, em regime de plantão (ID 42504901), que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700030-77.2023.8.07.0014, ajuizada pela agravante contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o imediato reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da agravante, suspenso em razão da inadimplência de débito apurado em procedimento de recuperação de consumo por fraude atribuível ao consumidor.

2. Inicialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido no Plantão Judicial de 2a Instância, para restabelecimento do fornecimento de energia ao empreendimento comercial, e a respectiva decisão foi ratificada pela Relatoria quando da regular distribuição do recurso. Porém, em análise mais acurada, conclui-se que a decisão agravada merece ser prestigiada, porque harmônica com precedente vinculante do STJ.

3. O Tema 699 do c. STJ estabelece que, “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

4. A interrupção do serviço, ocorrida em 3/1/2023, se baseia em débitos inadimplidos referentes aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude (3/8/2022), isto é, débitos das competências de junho, julho e agosto de 2022, e se deu após regular procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa, com aviso prévio ao consumidor, bem como observou o prazo máximo de 90 (noventa) dias após o vencimento da fatura especial referente ao consumo recuperado, ocorrido em 14/11/2022.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal revogada.